Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011971-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), LUCIANE SALES MUNIZ 01179439163 - CNPJ: 22.872.288/0001-27 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA – ORDEM PARA QUE A RÉ/AGRAVANTE FORNEÇA VEÍCULO RESERVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – CPC, ART. 1.019, I – DECISÃO FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO RECURSAL – FATOS QUE DEVEM SER LEVADOS AO CONHECIMENTO DO JUIZ DA CAUSA, PARA AS NECESARIAS E CABÍVEIS ADEQUAÇÕES PROCESSUAIS – MANUTENÇAO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, dispõe que, não estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetação ao resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da pretensão recursal na sede de agravo de instrumento. 2. O cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, e, portanto, o descabimento da incidência da multa cominada, ou a recusa da parte beneficiada pela decisão em obter a satisfação da medida, são aspectos que devem ser informados ao juiz da causa, para que ele, revogando a decisão no todo ou em parte, faça as adequações necessárias, mas qualquer situação do tipo não enseja a perda do objeto recursal, já que o cabimento ou não da concessão da tutela de urgência na origem, constitui o mérito do agravo que deve ser analisado, para fins de confirmação ou não da presença dos requisitos autorizadores da medida, salvo se houver revogação da decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1011971-84.2020.8.11.0000 (Id. no 46335465 interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
contra a decisão vinculada ao Id. no 46335465,
que
in
deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011971-84.2020.8.11.0000, este interposto pela agravante contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1060698-82.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LUCIANE SALES MUNIZ 01179439163 e LUCIANE SALES MUNIZ, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para ordenar à ré o fornecimento de veículo reserva às autoras/agravadas, da “
mesma espécie, modelo e marca, ou de similares características com aquele objeto da presente lide
(Jeep Compass Longitude Flex)”, no prazo de cinco dias e
“
até ulterior manifestação
(do)
juízo
”, fixando multa diária no valor de R$ 500,00 para o caso de descumprimento, por entender satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (cf. Id. no 45339490 - pág. 52/54).

A agravante insiste em que não estavam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, alegando que não há comprovação de que os vícios apontados no veículo decorreriam de falha do seu processo produtivo, e afirma que, além disso,
“o veículo foi entregue reparado, conforme se depreende do telegrama anexo e, também, da mídia que pode ser acessada no seguinte link
(...)
”
, onde
“é possível acessar gravação de conversa entre a Sra. Luciane e o atendente do Privilege Service, em que a Autora afirma que não possui interesse de receber o veículo reserva, conforme decisão liminar
(e que)
na conversa, o preposto questiona se a consumidora está em posse do seu veículo ou se este ainda se encontra em posse da concessionária e ela alega que o veículo está em sua residência, sendo devidamente utilizado”
(cf. Id. no 49831466 - pág. 3).

Assim, sustenta que
“a liminar perdeu seu objeto, uma vez que quem a pleiteou não possui mais interesse no seu cumprimento e, portanto, não há que se falar em descumprimento da tutela ou incidência da multa”
, considerando que o veículo objeto do litígio
“já foi entregue em perfeitas condições de uso e a Autora se recusou a receber o veículo reserva, pois já estava utilizando o automóvel de sua propriedade”
(cf. Id. no 49831466 - pág. 4).

Pede, pois, o provimento do presente Agravo Interno, para que seja concedido o efeito suspensivo almejado no Recurso de Agravo de Instrumento

(cf. Id. no 49831466).

Não foram ofertadas contrarrazões pelas agravadas (cf. Id. no 53212464).

Constatado que a guia de preparo juntada com a peça recursal não se referia aos presentes autos, foi determinada a intimação da agravante para comprovar o efetivo recolhimento do preparo direcionado a este recurso, ou, à falta de comprovação, a sua intimação para recolher em dobro o preparo recursal (cf. Id. no 53399483), o que foi devidamente cumprido, conforme petição e documentos de Id. no 54373973 a 54373975.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As agravadas ajuizaram a ação na origem objetivando a rescisão do contrato celebrado entre as partes para a aquisição do veículo Jeep Compass Longitude Flex, Placa QCW-8166, bem como o ressarcimento dos danos morais e materiais decorrentes dos vícios que estariam obstruindo a fruição normal do bem, e requereram a concessão de tutela de urgência para que a ré lhes disponibilizasse um veículo reserva até o deslinde da ação, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.

A ré FCA FIAT CHRYSLER então interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, pleiteando a concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido
com os seguintes fundamentos:

Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à ré/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, ao contrário do alegado, a medida ordenada pela decisão agravada não é “
totalmente irreversível
”, já que os valores dispendidos pela ré com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa ela, se assim pretender, lançar mão dos meios processuais próprios para cobrança do montante, até porque, nos termos do art. 302, “
caput
” e inciso I, do CPC, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se
(...)
a sentença lhe for desfavorável
”, podendo a indenização, inclusive, ser “
liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
”, sendo inclusive desnecessária a exigência de caução, que, aliás, é facultativa, a teor do disposto no §1o do art. 300 do CPC.

Por outro lado, relembro também que o art. 18, §1o, I e II, do CDC estabelece que
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
(...)
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,
(...)
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
, mas,
“não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha,
(...)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (ou) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”
.

E, nos termos do §3o do mesmo artigo de lei, “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas (acima) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

Interpretação conjunta e sistemática dos referidos dispositivos legais conduz à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torná-lo impróprio para o fim a que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a restituição da quantia paga, devidamente corrigida.

E se o produto de consumo for essencial, ou se o vício for tão significante que não possa ser solucionado pela simples troca de peças sem comprometimento das características funcionais ou qualidade do produto, esse direito do consumidor poderá ser exercido imediatamente, ou seja, antes do decurso do trintídio mencionado no §1o daquele artigo de lei.

Assim, mesmo sem penetrar a questão da essencialidade do bem de consumo durável (automóvel), o conjunto probatório dos autos mostra que, realmente, o veículo, adquirido em 27/07/2018, deu entrada na Concessionária pela primeira vez em razão dos vícios apontados em 01/01/2019, e embora tenha sido devolvido às autoras em 07/01/2019, retornou outras 5 vezes em menos de um ano apresentando os mesmos problemas, sendo a última em 03/12/2019, e até o ajuizamento da ação, em 18/12/2019, não havia sido restituído à parte autora (cf. ID 45339490 - Pág. 36/44).

Anoto que, embora a agravante sustente a perda do objeto da tutela de urgência, afirmando que o veículo já teria sido reparado e que a parte

agravada se negou a reavê-lo, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, nem uma mísera notificação extrajudicial, não se prestando para reverter a concessão da medida ou para se conferir efeito suspensivo à interposição a simples alegação de que
“há áudio comprovando tal fato, contudo, por se tratar de arquivo no formato WAV não pode ser acostado nos autos, e precisaria de diligência presencial para tanto”
(cf. ID 45339488 - Pág. 4).

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. (cf. Id. no 46335465).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, ante as razões do Agravo Interno, vê-se que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a infirmar a conclusão decisória
, até porque, neste momento processual, apenas deve ser feita a análise da presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), e, conforme exposto, tais requisitos não estão presentes.

Por outro lado, não houve perda do objeto da
“liminar”
em decorrência, segundo afiança a agravante, de o veículo objeto do litígio já ter sido
“entregue em perfeitas condições de uso e a Autora se recusou a receber o veículo reserva, pois já estava utilizando o automóvel de sua propriedade”
(cf. Id. no 49831466 - pág. 4).

Na verdade, se já houve cumprimento da medida ou recusa da parte beneficiada pela decisão em obter a sua satisfação, qualquer modificação dessa ordem deve ser informada ao juiz da causa, para que ele, revogando no todo ou em parte a decisão, faça a adequação processual cabível, suspendendo, por exemplo, a incidência da multa cominatória aplicada, ou revogando pura e simplesmente a ordem; de todo modo, segundo entendo, as situações informadas pela agravante não conduzem à perda do objeto da decisão concessiva a tutela de urgência na origem, e o que deve ser analisado nesta sede recursal é se no momento em que proferida a decisão estavam presentes os requisitos necessários à concessão da medida.

O artigo 1.019, inciso I, do CPC, dispõe que, não estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetação ao resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da pretensão recursal na sede de agravo de instrumento; por outro lado, o cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, e, portanto, o descabimento da incidência da multa cominada, ou a recusa da parte beneficiada pela decisão em obter a satisfação da medida, são aspectos que devem ser informados ao juiz da causa, para que ele, revogando a decisão no todo ou em parte, faça as adequações necessárias, mas qualquer situação do tipo não enseja a perda do objeto recursal, já que o cabimento ou não da concessão da tutela de urgência na origem, constitui o mérito do agravo que deve ser analisado, para fins de confirmação ou não da presença dos requisitos autorizadores da medida, salvo se houver revogação da decisão agravada.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020